Tribunal: TJES
Processo: 0002246-89.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002246-89.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMAR KINILTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002246-89.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMAR KINILTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TALITA ELLEN RENZELMAN GOESE DE ALMEIDA - ES20197-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA – ARTIGO 306, §1º, II, E ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO

1.
Preliminar de intempestividade recursal suscitada de ofício: Conforme previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal, o prazo para a interposição de recurso de apelação prolatado em face das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular é de 05 (cinco) dias úteis.

2.
Assim, tendo sido a apelação protocolada depois do transcorrer do prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados da última intimação válida, constata-se a intempestividade da apelação interposta.

3.
Preliminar reconhecida de ofício. Apelação não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002246-89.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMAR KINILTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TALITA ELLEN RENZELMAN GOESE DE ALMEIDA - ES20197-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADEMAR KINILTEL
, em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins
, que condenou o réu pela prática dos crimes tipificados no
artigo 306, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 329 do Código Penal
, condenando-o à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial aberto.

O apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a decorrência de prescrição dos crimes. Caso superadas as preliminares, no mérito, requer a absolvição, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a substituição da pena para prestação de serviços à comunidade, ou ainda, a prestação pecuniária.

O Ministério Público suscitou a preliminar de intempestividade, alegando, em suma, que o recurso interposto não pode ser conhecido, uma vez que intempestivo.

Compulsando o apostilado, verifica-se que o recorrente foi intimado no dia 02/12/2022, primeiro dia útil após a publicação da intimação da defesa quanto à sentença condenatória, no dia 01/12/2022 (conforme certidão acostada às fls. 55/56).

Sabe-se que
o prazo para interposição d
a apelação é
de 05 (cinco) dias, na forma do art
igo 593, I,
do Código de Processo Penal
.

Entretanto, o recurso defensivo foi interposto no dia 13 de março de 2023 (fl. 57), ou seja, mais de três meses após o término do quinquídio legal, sendo, portanto, manifestamente intempestivo.

Sobre o tema, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA
–
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL
–
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO
–
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
–
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Preliminar de intempestividade recursal suscitada de ofício: Conforme previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal, o prazo para a interposição de recurso de apelação prolatado em face das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular é de 05 (cinco) dias úteis. Assim,
tendo sido a apelação protocolada depois do transcorrer do prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados da última intimação válida, constata-se a intempestividade da apelação interposta
. Preliminar reconhecida de ofício. Apelação não conhecida.
(TJES, Classe:
Apelação Criminal
, 0015765-08.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador
EDER PONTES DA SILVA
, Órgão julgador:
2
ª Câmara Criminal, Data de Julgamento:
03/03
/2023).

Portanto, esgotado o prazo para o manejo do referido recurso, este torna-se inquestionavelmente tardio, razão pela qual, faltando o pressuposto objetivo de admissibilidade, não conheço do presente, vez que intempestivo.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público, face a ausência do pressuposto processual da tempestividade e, por consequência,
não conheço

da apelação interposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para não conhecer do recurso.

É como voto.